Tribunal: TJMT
Processo: 1007612-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007612-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), MARCIA REGINA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 696.724.661-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ENOXAPARINA SÓDICA 40MG –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL No 1.657.156/RJ (TEMA 106/STJ) –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, nos termos dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não nas listas do SUS ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

Preenchidos os requisitos cumulativos preconizados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/RJ (Tema no 106) e evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento do medicamento pleiteado, impõe-se o desprovimento do agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá

contra
a decisão que
indeferiu
o seu pedido
de agregação de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1007612-91.2020.8.11.0000, mantendo a eficácia da decisão que lhe determinou o fornecimento do (
ID

38470967).

O Município de Cuiabá defende, em apertada síntese, que não
pode ser obrigado a custear o fornecimento de medicamento especializado de alta complexidade, em desacordo com o entendimento proferido pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 793), podendo a decisão representar perigoso precedente judicial, gerando graves danos às finanças da municipalidade.

Sustenta que
“
mesmo que haja a solidariedade entre os Entes da Federação no que tange à ocupação do polo passivo da demanda, bem como implementação do direito à saúde, não se pode descuidar da divisão interna de competências existentes entre os entes federativos, uma vez que se trata de uma divisão estabelecida pelo Poder Executivo com base nas disponibilidades orçamentárias e na capacidade técnica e financeira de cada ente”
.

Assevera que
“a prioridade na prestação do serviço deve recair, prioritariamente, sobre o ente a quem é ele atribuído, segundo a divisão de competências estabelecida pelo Sistema do SUS, sendo redirecionada a outro ente apenas no caso da inércia do responsável principal”
e que o Município se incumbe apenas dos serviços de atenção básica à saúde.

Por fim, citando jurisprudência em abono de sua tese, pugna pelo provimento do agravo de interno, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento (Id 39009962).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 38470967).

Contrarrazões foram apresentadas (ID 46280458).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento parcial do presente recurso de agravo de instrumento, apenas para constar de qual ente federativo é a atribuição de fornecer o medicamento e a possibilidade de ressarcimento, mantendo-se, contudo, o dever do agravante, em solidariedade com o Estado, de prover a demanda pleiteada pela agravada (ID 50183456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá

contra
a decisão que
indeferiu
o seu pedido
de agregação de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1007612-91.2020.8.11.0000, mantendo a eficácia da decisão que lhe determinou o fornecimento do (
ID

38470967).

Narram os autos que
a autora Márcia Regina Almeida de Jesus, com 39 (trinta e nove) anos de idade na época da propositura da ação, foi diagnosticada com trombofilia em acompanhamento de pré-natal de alto risco no Hospital Universitário do Júlio Muller de Cuiabá/MT, possuindo histórico de mau passado obstétrico (dois abortos prévios), sendo recomendado pelo médico assistente, em razão de tal enfermidade, o uso da medicação Enoxaparina 40mg/ml, visto que o uso de outras medicações abrangidas na lista do SUS (drogas como anti-agregantes plaquetários, AAS ou anticoagulantes) não contemplam as necessidades da assistida.

Não obstante, segundo consta dos autos originários,
a agravante buscou o fornecimento da medicação prescrita,
sem êxito
, conforme se verifica no Memorando n.o 098/2020/OUVIDORIA/SAF/GBSAUES-MT (
ID 30033660 – autos originais).

Pois bem.

Consta dos autos de origem prescrição médica quanto à gravidade da patologia que acomete a autora, que se encontra gestante de 10 (dez) semanas e 1 (um) dias e com USG de 6 (seis) semanas e 1 (um) dia, bem como quanto à imprescindibilidade do fármaco recomendado, pois
“(...) a descontinuidade do uso da Enoxaparina 40mg, acarreta para a paciente risco de novo aborto, sendo, por este motivo, imprescindível a utilização desta com urgência”,
conforme se verifica do laudo médico no ID 30033662 (autos originais).

Referido relatório médico, outrossim, ainda explicita a necessidade e a urgência da realização do tratamento prescrito para garantir a preservação da saúde da paciente e de sua prole de forma adequada e digna.

Outrossim, há elementos nos autos no sentido de que a agravada não possui condições de arcar com os custos do medicamento necessitado sem prejuízo à sua subsistência.

Assim, em princípio,

restaram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema/Repetitivo n° 106, publicado em 21.09.2018:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

I-
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II-
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

III-
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência."

Nesse contexto, não há como acolher a tese do agravante de que o medicamento pleiteado não faz parte da Atenção Básica - Baixa Complexidade, sendo de alto custo e complexidade e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde, em conformidade com os arts. 6o e 169 da Constituição Federal, é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta – da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não no polo passivo da demanda, em razão da divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS).

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

O mesmo se pode dizer dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.

LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.

Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente, sem razão o recorrente quanto a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e à necessidade de redirecionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, visto que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre todos os entes públicos.

Logo,
sendo evidente o perigo de dano irreparável à agravada, a qual possui quadro de gravidez de alto risco e possibilidade de aborto, dentre outras consequências no decorrer da gestação, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pois
as razões deduzidas pelo agravante não foram suficientes, por ora, para alterá-la.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020